Tribunal: TJPA
Processo: 0016239-32.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016239-32.2018.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Joubert Luis Rebelo da Silva
ADVOGADO(A): Cayo dos Santos Pereira
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Luziana Barata Dantas
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 21 DA LEI 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANDO DA AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA E ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE IDÔNEAS PARA CORROBORAR UM DECRETO CONDENATÓRIO POR AMBAS AS CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE. DOSIMETRIA PENAL QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS, NÃO SENDO POSSÍVEL DECOTÁ-LA EM NENHUM DE SEUS PONTOS. DEFERIDA, APÓS APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, QUE O JUÍZO A QUO PROCEDA A AVERIGUAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO LOCAL ONDE O APELANTE DEVERÁ CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES NO SURSIS IMPOSTO. MANTIDA A RESTRIÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO SOMENTE ENQUANTO O APELANTE ESTIVER EM SERVIÇO, ATÉ QUE SEJA DEMONSTRADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL, QUE O MESMO POSSUI CAPACIDADE PSICOLÓGICA PARA PORTÁ-LA FORA DE SEU LOCAL DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
JOUBERT LUIS REBELO DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Joubert Luis Rebelo da Silva
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples pela conduta descrita no
art. 21 da Lei 3.688/41 (Contravenção Penal de vias de Fato)
e 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção, pelo crime constante no
art. 147, do Código Penal Brasileiro
,
tudo em concurso material de delitos c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, vindo, ao final, ser concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia
que a ofendida e o acusado convivem maritalmente há dez anos e que no dia 28 de outubro de 2018, por volta das 16hs., os dois começaram a discutir por conta de um chip de celular, momento em que o acusado avançou em direção a vítima, pegou sua cabeça e passou a apertar com as duas mãos e, logo em seguida, pegou sua arma de fogo e passou a ameaçar e injuriar a ofendida, vindo a engatilhar a referida arma e colocar a mesma sobre a cabeça da vítima, momento em que esta começou a chorar, tendo o denunciado afirmado que iria matar a vítima e depois se matar.

Após ameaça-la, o recorrente guardou a arma de fogo no guarda-roupa.

Em razões recursais
, alega a defesa que o fato em questão é atípico, posto que não houve dolo por parte do apelante em ameaçar a vítima, sendo que os fatos ocorreram no calor de uma discussão entre o casal, não havendo o elemento subjetivo do tipo, devendo ser absolvido o recorrente por insuficiência de provas, tanto pelo crime de ameaça, quanto pela contravenção de vias de fato. De forma subsidiária, postula a revogação da suspensão condicional da pena, por entender que por não residir nem trabalhar mais na comarca onde foi condenado, a manutenção do sursis obrigará o recorrente a se deslocar diariamente até o município onde a vítima reside, além de que, por ser policial, a restrição de seu porte de arma para uso exclusivo em serviço poderá colocar em risco a vida do réu. Por último, requer a redução da pena aplicada, por entender que o juiz a quo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja substituída a medida protetiva de restrição ao porte de arma para uso exclusivo em serviço e que seja reduzida a pena para o patamar mínimo legal, mantido os demais termos da decisão recorrida.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANDO DA AÇÃO DO APELANTE, BEM COMO ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA.

Alega a defesa que o fato em questão é atípico, posto que não houve dolo por parte do apelante em ameaçar a vítima, sendo que os fatos ocorreram em meio a uma discussão entre o casal, no calor do ocorrido, não havendo o elemento subjetivo do tipo, devendo ser absolvido o recorrente por insuficiência de provas, tanto pelo crime de ameaça, quanto pela contravenção de vias de fato.

Analisando a tese apresentada no presente recurso, vejo que a mesma não possui fundamento idôneo para que possa prosperar, tendo em vista todos os depoimentos traçados nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, KATIA MARIA COSTA SILVA, em seu depoimento junto ao Juízo da causa, mídia de fl. 55
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, explicando que durante uma conversa entre ela e o denunciado, que era seu marido, sobre um chip de celular que estaria na carteira do acusado, este em certo momento se irritou, e segurou a cabeça da ofendida com força com as duas mãos, fazendo com que esta olhasse direto para seu rosto, momento em que o recorrente disse que iria matar a declarante, tendo ido procurar sua arma de fogo, tendo volta com a arma em punho, apontando a mesma em direção a vítima, que viu quando o réu engatilhou sua pistola, que era da corporação Polícia Militar, já que o mesmo era policial, e apontou para o rosto da declarante que, ao ver a arma, se virou de lado, sendo que, neste momento, o acusado puxou a vítima pelo ombro exigindo que esta olhasse para o denunciado, o qual direcionou o cano da arma para a cabeça da declarante, dizendo que a mataria e depois iria se matar, momento em que a declarante calou e fechou seus olhos, baixando a cabeça, o que fez com que o apelante, em virtude do silencio, retirado a arma da cabeça da ofendida e saído do quarto.

O denunciado, quando em seu interrogatório em juízo, mídia de fl. 55, exerceu seu direito de permanecer em silencio
, não tendo dito nada para esclarecer os fatos que lhe foram impostos.

Apesar do silencio do réu em juízo, que não poderá ser levado em seu desfavor durante a decisão dos autos, vejo que a declaração da vítima, que foi prestada de forma firme, com minúcias de detalhes e com harmonia com o que foi trazido na denúncia acusatória, é o suficiente para ensejar a condenação do acusado, posto que em crimes dessa natureza, que se consumam as escondidas, não podemos desconsiderar o depoimento da vítima quando trazido aos autos, já que prestado de forma firme e com minúcias necessárias para se entender que o réu realmente praticou aas condutas que lhe foram impostas.

O artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de ameaça encontra-se disposto nos seguintes termos:
¿
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.¿

No que se depreendeu do depoimento acima traçado, vejo que as ameaças realmente ocorreram, tendo o apelante apontado uma arma de fogo, devidamente engatilhada para a cabeça da vítima, sua esposa, após uma discussão, arma esta que ainda pertenceria a Corporação da Polícia Militar e, para melhor demonstrar seu intuito, o réu ainda segurou a cabeça da vítima com força, para que esta lhe olhasse diretamente nos olhos, enquanto a ameaçava de morte, fato este que além de caracterizar o crime de ameaça, culminou também em contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei 3.688/41, sendo típico sim a ação do recorrente, devendo permanecer a condenação imposta em seus devidos termos, pois de acordo com as provas colacionadas ao processo.

Nesse sentido
:
¿EMENTA: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. 1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos. 2 -
O crime de ameaça, formal, se consuma no momento em que a vítima tem conhecimento do propósito do réu em lhe causar mal injusto e grave. Não exige prova de que o réu tinha ou não intenção de consumar a ameaça. 3 - O fato de o réu, com ânimo alterado, ameaçar a vítima em razão de uma briga não descaracteriza a tipicidade da conduta
. 4 - Apelação não provida.¿ (TJDFT. Processo nº 20140910182192 DF 0017886-28.2014.8.07.0009. 2ª Turma Criminal. Relator: Jair Soares. Publicado DJE 03/07/2017)
Grifei e destaquei
2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA BASE.

Requer o recorrente a reanálise da pena base, pois entende que o juiz sentenciante valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo a pena base, de ambas as condutas, ser redefinida para seu mínimo legal.

Analisando minuciosamente as dosimetrias presentes às fls. 52 dos autos, entendo que nenhum equívoco ocorreu por parte da autoridade julgadora, pois a mesma, de forma clara e nos devidos termos legais, valorou adequadamente todas as circunstâncias judicias presentes no art. 59 do CPB, entendendo que mais de uma delas eram desfavoráveis ao réu, entre elas os motivos do crime, que no caso foi o ciúme desmedido do apelante, assim como ter exercido toda sua conduta criminosa com uma arma de fogo, a qual lhe foi entregue pelo próprio Estado para que utilizasse em seu serviço como policial militar e não como meio de práticas criminosas contra sua própria esposa, razão pela qual, vejo que não só as penas aplicadas, como também a fundamentação exarada estão devidamente em termos, devendo permanecer como estão na decisão combatida.

No que tange a pretendida revogação da suspensão condicional da pena
, por entender que por não residir nem trabalhar mais o réu na comarca onde foi condenado, a manutenção do sursis obrigará o mesmo a se deslocar diariamente até o município onde a vítima reside, além de que, por ser policial, a restrição de seu porte de arma para uso exclusivo em serviço poderá colocar em risco a vida do réu, entendo que tal pretensão deverá ser parcialmente atendida, somente ao que se refere ao caso do denunciado realmente esteja exercendo suas atividades como policial militar em outra esfera municipal, diversa daquela onde lhe foi aplicado o sursis, para que não dificulte o seu trabalho como agente da lei a prestação das disposições que lhe foram impostas quando do deferimento do suspensão condicional de sua pena.

Assim,
entendo necessário adequar a atividade do apelante com suas obrigações neste processo
, devendo o mesmo trazer aos autos documentos idôneos que comprove o alegado, junto ao juízo de primeiro grau, documentos estes como comprovante de residência no novo domicílio, em nome do apelante, bem como documento hábil de sua chefia imediata que demonstre
ipsi literes
que este exerce suas atividades em comarca diversa daquela onde foi condenado, devendo o magistrado a quo averiguar de forma minuciosa tal documentação e, se estiver a mesma nos padrões exigidos, proceder a modificação do local de cumprimento de suas obrigações impostas no sursis para a comarca onde esteja seu domicílio.

Já no que se refere a pretensão de se ver retirada a restrição de seu porte de arma para uso exclusivo em serviço
, entendo que no momento tal restrição se mostra necessária, já que o recorrente demonstrou não ser merecedor de exercer seu porte de arma fora de seu serviço como policial militar, já que, como dito alhures, o mesmo utilizou a arma de fogo, fornecida pelo próprio Estado, para causar temor em sua esposa, ameaçando-a de morte, inclusive tendo engatilhado a referida arma e apontado para a cabeça de sua mulher quando de uma discussão entre o casal, razão pela qual, somente após ser demonstrado de fato que o Militar/Apelante possui suas capacidades mentais devidamente em termos para que volte a exercer em plenitude seu porte de arma, lhe será devolvido tal benesse, enquanto isso, a restrição deverá permanecer como imposta na decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para adequar a prestação das obrigações impostas na suspensão condicional do processo, após apresentação pela parte recorrente, junto ao juízo de primeiro grau, de documentação necessária para tal, conforme explanado alhures,

mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator